Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-78.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DOIS ATOS ADMINISTRATIVOS - VALIDAÇÃO DO ATO PUNITIVO DECORRENTE DO PCD N. 101.949/2019-65º BPM - ARTIGO 13, INCISO XX, DO CEDM - TIPIFICAÇÃO PRÓPRIA - MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO PCD N. 102.879/2019-65º BPM - ARTIGO 13, INCISO XX, DO CEDM - TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
- Reforma da sentença de primeiro grau para validar o ato punitivo decorrente do PCD n. 101.949/2019-65º BPM, de suspensão de 1 (um) dia, com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM.
- Manutenção da anulação do ato punitivo decorrente do PCD n. 102.876/2019-65º BPM, de prestação de serviço de oito horas, com o decréscimo de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM.
- Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, mantenho o valor fixado em primeira instância de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) dos honorários advocatícios, rateados em 50% para cada uma das partes, ficando o Estado de Minas Gerais isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03, bem como suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor, com fulcro no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em virtude de ele se encontrar sob o pálio da justiça gratuita.
- Provimento parcial do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000027-78.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 07/12/2021 Publicação: 14/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DOIS ATOS ADMINISTRATIVOS – VALIDAÇÃO DO ATO PUNITIVO DECORRENTE DO PCD N. 101.949/2019-65º BPM – ARTIGO 13, INCISO XX, DO CEDM – TIPIFICAÇÃO PRÓPRIA – MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO PCD N. 102.879/2019-65º BPM – ARTIGO 13, INCISO XX, DO CEDM – TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. - Reforma da sentença de primeiro grau para validar o ato punitivo decorrente do PCD n. 101.949/2019-65º BPM, de suspensão de 1 (um) dia, com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM. - Manutenção da anulação do ato punitivo decorrente do PCD n. 102.876/2019-65º BPM, de prestação de serviço de oito horas, com o decréscimo de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM. - Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, mantenho o valor fixado em primeira instância de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) dos honorários advocatícios, rateados em 50% para cada uma das partes, ficando o Estado de Minas Gerais isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03, bem como suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor, com fulcro no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em virtude de ele se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. - Provimento parcial do recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Herbert Henrique Pinho da Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso e reformar a sentença de primeiro grau, para validar o ato punitivo decorrente do PCD n. 101.949/2019-65º BPM, de suspensão de 1 (um) dia, com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM, tendo em vista que, no dia em que faltou ao serviço para o qual estava escalado, não estava amparado por licença médica. Por unanimidade, foi mantida a anulação do ato punitivo decorrente do PCD n. 102.876/2019-65º BPM, de prestação de serviço de oito horas, com o decréscimo de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional, como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM, tendo em vista a tipificação imprópria para a conduta, que foi de inobservância de prazos regulamentares (art. 14, inciso XV, do CEDM). Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, foi mantido o valor fixado em primeira instância de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) dos honorários advocatícios, rateados em 50% para cada uma das partes, ficando o Estado de Minas Gerais isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03, bem como suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor, com fulcro no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em virtude de ele se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de dois Processos de Comunicação Disciplinar de números 101.949/2019-65º BPM e 102.876/2019-65º BPM, movida por Herbert Henrique Pinho da Silva, Cb PM, em face do Estado de Minas Gerais. Consta, no Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.949/2019-65º BPM, que o autor teria faltado à chamada e a todo o serviço operacional para o qual estava escalado no dia 20/04/2018, como comandante da RP 23877, no Setor Melo Viana, da 298ª Cia PM, com chamada prevista para 22h30min e empenho a partir das 23h00min até as 07h00min do dia seguinte. Alega o autor que estava de serviço no dia 07/04/2018 juntamente com o Sd Maculan, quando percebeu que não estava em condições de tirar o serviço. Foi para a sede da 203ª Cia PM e fez contato com o CPU, que determinou ao Sd Maculan que o conduzisse ao Hospital Espírita André Luiz para receber atendimento médico. Naquele nosocômio, foi atendido, medicado e diagnosticado com depressão, obtendo, no dia 07/04/2018, um atestado médico com 15 (quinze) dias de licença. No dia útil seguinte, o autor, juntamente com o seu pai, compareceu no NAIS do 65º BPM para homologar o seu atestado médico. A médica do NAIS que o atendeu marcou uma consulta com o psicólogo da unidade para o dia 11/04/2018. Neste dia, foram homologados os cinco primeiros dias de licença médica, de 07/04/2018 a 11/04/2018. Após a consulta, o psicólogo teria confirmado o diagnóstico do médico psiquiatra e o informou de que deveria cumprir o afastamento das atividades como constava no atestado emitido. Dessa forma, entendeu o autor que teria mais 10 (dez) dias de licença, a partir do dia 12/04/2018, que se estenderia até o dia 21/04/2018 e, por isso, não teria faltado ao serviço. Não foram ouvidas testemunhas neste PCD. Em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 102.876/2019-65º BPM, consta nos autos que o autor teria faltado à chamada e a todo o serviço operacional para o qual estava escalado no dia 09/12/2018, como comandante da Rádio Patrulha, no Setor Melo Viana, da 298ª Cia PM, com chamada prevista para as 17h30min e empenho às 18h00min até as 06h00min do dia seguinte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sua defesa escrita, alega o autor que, no dia 09/12/2018, acordou enfermo e não estava se sentindo bem para trabalhar. Ligou para o seu irmão David Henrique Pires da Silva e pediu que o levasse ao Hospital Belo Horizonte para ser medicado, obtendo naquele nosocômio uma licença médica de 1 (um) dia. Depois disso, o seu irmão o deixou na sua casa, onde permaneceu. Na noite do mesmo dia, 09/12/2018, teve um episódio depressivo, o qual o fez ficar trancado dentro de casa até a manhã do dia 11/12/2018. O seu irmão havia tentado vários contatos com o autor e, não conseguindo, se dirigiu até a sua casa e o encontrou na manhã do dia 11/12/2018, deitado debaixo de um edredom. Ao perceber que o autor estava tendo outra crise depressiva, o conduziu até o Hospital Espírita André Luiz, onde foi atendido, medicado e afastado do serviço por mais quatro dias. O autor não recorda o que aconteceu nestes últimos dois dias. Alega que não faltou ao serviço. No dia útil seguinte, 10/12/2018, não foi homologar o atestado devido à crise depressiva. Não agiu com dolo nem culpa. Foi vítima de uma doença que está tratando desde abril de 2018. Foram ouvidas três testemunhas, a saber: Cb PM Fábio Junio Teixeira de Souza, Cb PM Antonio Pina Valente e o irmão do autor David Henrique Pires da Silva. O pedido foi pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, pela citação do Estado de Minas Gerais para oferecer contestação. Pediu também que fossem julgados procedente os pedidos formulados, declarando-se nulos os atos administrativos punitivos praticados nos PCDs n. 101.949/2019-65º BPM e n. 102.876/2019-65º BPM. Requereu ainda a condenação do réu nas custas judiciais e nos honorários advocatícios, no montante máximo estipulado. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, que recebeu a inicial, concedeu a justiça gratuita e determinou a citação do réu para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou sua contestação no evento 18, requerendo que fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação no evento 23, ratificando os argumentos contidos em sua inicial. Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais se manifestou no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. O autor permaneceu inerte. Em sentença proferida no evento 31, o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME julgou procedentes os pedidos do autor, para anular os atos de sanção disciplinar decorrentes do PCD n. 101.949/2018-65º BPM e do PCD n. 102.876/2018-65º BPM, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção aos referidos atos nos seus registros funcionais e as restituições pecuniárias atinentes. Extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Deixou de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inconformado, o Estado de Minas Gerais apelou da decisão, alegando que a sentença do magistrado a quo coloca a Corporação em uma encruzilhada, pois é desarrazoado punir na capitulação descrita o militar que não homologa a tempo e modo o atestado médico, não menos será conduzir a Administração Militar à inobservância da regulamentação atinente ao caso, conforme prevê a Resolução Conjunta n. 4.278, de 10/10/2013. Disse que o autor não logrou êxito em comprovar qualquer causa de justificação a lhe impedir a entrega do seu atestado a tempo e modo, conforme determina a legislação. Pelo exposto, requer o Estado de Minas Gerais que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão guerreada e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. Pede e espera deferimento. As contrarrazões de apelação não foram apresentadas pelo autor. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em desfavor do Cb PM Herbert Henrique Batista Júnior foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 101.949/2019-65º BPM, por ter, em tese, faltado à chamada e a todo o serviço operacional para o qual estava escalado no dia 20/04/2018, como comandante da RP 23877, no Setor Melo Viana, da 298ª Cia PM, com chamada prevista para 22h30min e empenho a partir das 23h00min até as 07h00min do dia seguinte. Por este fato foi punido disciplinarmente, com suspensão de 1 (um) dia, com perda de 23 (vinte e três) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do artigo 13, inciso XX, do CEDM. Pelo que vejo nos autos o apelado estava de serviço no dia 07/04/2018 juntamente com o Sd Maculan, quando percebeu que não estava em condições de continuar a tirar o serviço. Fez contato com o CPU na 203ª Cia PM e foi orientado a se deslocar até o Hospital Espírita André Luiz, onde foi atendido, medicado e diagnosticado com depressão, obtendo, nesta data, uma licença médica de 15 (quinze) dias. No dia seguinte, juntamente com o seu pai, procurou o NAIS do 65º BPM para homologação de sua licença. Foi atendido por uma médica que marcou uma consulta com um psicólogo no dia 11/04/2018, ocasião em que os 5 (cinco) primeiros dias de licença foram homologados. Após esta consulta, o médico responsável pelo NAIS do 65º BPM em vez de homologar os outros dez dias restantes da primeira licença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 concedida no Hospital Espírita André Luiz, nos termos do artigo 32, § 3º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, reduziu sua licença para oito dias a partir de 11/04/2018, o que nos permite inferir que a licença do apelado se encerraria no dia 19/04/2018. Não obstante o apelado ter entendido e achado que sua licença teria permanecido a mesma, prorrogada por mais dez dias, até o dia 21/04/2018, tal fato não ocorreu. O correto seria verificar a sua documentação e se certificar sobre qual realmente era o período em que ficaria licenciado, conferindo ainda a publicação. Na realidade, na data de 20/04/2018, o apelado não estava mais amparado por nenhuma licença médica, tendo em vista que a redução de sua licença para oito dias se encerrou em 19/04/2018. Portanto, razão alguma assiste aos argumentos do autor de que estaria amparado por atestado médico naquela data. A sentença anulando este ato punitivo foi equivocada, motivo pelo qual deve ser reformada. Ficou caracterizada a falta do apelado à chamada e a todo o serviço operacional para o qual estaria escalado, no dia 20/04/2018, estando correta a tipificação e os fundamentos do ato administrativo sancionatório. O apelado não conseguiu justificar a sua ausência ao serviço. Já em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 102.876/2019-65º BPM, verifico nos autos que o apelado estava escalado no dia 09/12/2018, como comandante de rádio patrulha, com a chamada prevista para 17h30min e empenho às 18h00min até as 06h00min do dia seguinte, contudo acordou passando mal. Ligou para o seu irmão David Henrique e se deslocaram para o Hospital Belo Horizonte, onde foi atendido, medicado e obteve uma licença médica de 1 (um) dia. No final do dia, alega o apelado que teve um episódio depressivo, o que o fez ficar trancado dentro de sua casa, deitado, debaixo de um edredom até a manhã do dia 11/12/2018, ocasião em que o seu irmão David Henrique Pires da Silva adentrou em sua residência e, vendo que ele estava em outra crise depressiva, o conduziu novamente ao Hospital Espírita André Luiz, onde foi licenciado por mais quatro dias, a partir daquela data. O apelado confirmou que não foi no primeiro dia útil seguinte homologar a sua licença médica no NAIS de sua unidade, como havia feito no primeiro fato ocorrido em 20/04/2018, na companhia do seu pai. Não deu conhecimento ao seu chefe direto da impossibilidade do seu comparecimento ao serviço, nos termos do artigo 32, § 1º e § 6º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Estava de posse do atestado médico o amparando pela ausência ao serviço para o qual estava escalado naquela data, mas deixou de homologá-lo por inobservância do prazo legal, previsto no § 1º do mencionado artigo 32. A não homologação do atestado médico do autor se deu em decorrência do descumprimento de norma interna da Corporação, ou seja, da Resolução Conjunta n. 4.278/2016, que em seu artigo 32, § 1º, assim estabelece: Art. 32 – [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Neste contexto, percebo, com lapidar clareza, que o apelado tem razão quando afirma em sua defesa que estava amparado ao se ausentar do serviço para o qual estava escalado no dia 09/12/2018, por uma licença médica concedida através de um atestado médico, mas que não foi homologado pelo NAIS do 65º BPM, por inobservância do prazo legal estabelecido no artigo 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Neste contexto, colaciono ementa em caso análogo, já julgado nesta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – FALTA AO SERVIÇO – EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. - O atestado médico conferido a militar, cujo teor e validade não são informados por qualquer modo, é apto a justificar ausência do militar ao serviço, não podendo ser desconsiderado como causa de justificação, prevista no art. 19, inciso I, do CEDM, o que afasta a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (faltar ao serviço). - Para legitimar a desconsideração da causa de justificação, a Administração tem que comprovar eventual ilegalidade ou irregularidade no documento médico apresentado pelo militar. - A ausência de apresentação de atestado médico para homologação pela JCS levaria o militar, em tese, à prática da transgressão prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares). - Reconhecendo que a Administração Militar não dispõe de razões suficientes para a configuração da infração de natureza grave inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, há que ser anulado o ato administrativo neste ponto. - Recurso provido. - Inversão da sucumbência. (TJM-MG: AC n. 0002169-45.2014.9.13.0002. Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, publicado em 15/10/2015). Apesar de o militar não ter procurado o NAIS de sua Unidade para a homologação imediata da licença médica concedida no dia 20/04/2018, conforme recomenda a Resolução Conjunta n. 4278/2013, o atestado médico é um documento válido que presume veracidade e a licença médica demonstrou a impossibilidade de o apelado exercer as suas atividades laborativas naquele dia. Mesmo assim, foi punido com falta grave, tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço, sem causa de justificação, quando, na verdade, deixou de procurar a Administração no dia seguinte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ao de sua licença médica. Deveria ter sido enquadrado no artigo 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares), transgressão de natureza média. O atestado médico do apelado, apesar de ser válido para justificar a sua ausência ao serviço, não foi homologado, pela inobservância de prazo estipulado na Resolução Conjunta, que recomendava a homologação até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. A ausência do apelado estava justificada, mas a apresentação do atestado foi intempestiva, na avaliação da Administração Militar, e por isso não foi homologado. Dessa forma, atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, ao analisar o PCD n. 102.876/2018-65º BPM e julgar procedente o pedido do apelado para anular o ato punitivo decorrente deste PCD. Realmente faltou razoabilidade e proporcionalidade na sanção imposta, que foi grave e de prestação de serviço de oito horas, com perda de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional, tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM, quando deveria ser no artigo 14, inciso XV, do CEDM, transgressão média. O enquadramento disciplinar foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. Diante do exposto: - Reformo a sentença de primeiro grau para validar o ato punitivo decorrente do PCD n. 101.949/2019-65º BPM, de 1 (um) dia de suspensão, com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM, tendo em vista que, no dia em que faltou o serviço para o qual estava escalado, não estava amparado por licença médica. - Mantenho a anulação do ato punitivo decorrente do PCD n. 102.876/2019-65º BPM, de prestação de serviço de oito horas, com o decréscimo de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM, tendo em vista a tipificação imprópria para a conduta, que foi de inobservância de prazos regulamentares (art. 14, inciso XV, do CEDM). Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, mantenho o valor fixado em primeira instância de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) dos honorários advocatícios, rateados em 50% para cada uma das partes, ficando o Estado de Minas Gerais isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03, bem como suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor, com fulcro no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em virtude de ele se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Nesses termos, dou parcial provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator que deu provimento parcial ao recurso. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator